Tribunal: TJBA
Processo: 8007873-14.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007873-14.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Advogado(s): MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA, MAURICIO GUTERRES ROCHA, THIAGO LUIZ FERNANDES ACQUALONE, FABIANA FRAGA DA SILVA APELADO: MAPE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. INSTRUMENTO DE PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO PROTESTO. INAPLICABILIDADE EXCLUSIVA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A duplicata mercantil, quando emitida sem o aceite do sacado, adquire força executiva desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968. A ausência de aceite implica que a constituição formal do devedor em mora, e, consequentemente, a exigibilidade do título para fins executivos, ocorre somente a partir do ato do protesto. 2. Embora o art. 397 do Código Civil estabeleça a regra da mora ex re, que dispensa interpelação para obrigações líquidas e com termo certo, essa regra não se aplica indistintamente às duplicatas sem aceite. Nesses casos, a especialidade da legislação cambiária (Lei nº 5.474/1968 e Lei nº 9.492/1997) impõe que o protesto seja o marco constitutivo da exigibilidade e da mora, configurando uma modalidade de mora ex persona, que exige o ato formal de interpelação. 3. Para duplicatas sem aceite, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do protesto, uma vez que é nesse momento que o título adquire plena eficácia executiva e o devedor é formalmente cientificado da sua inadimplência. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8007873-14.2024.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana – BA, em que figura como apelante NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA e como apelada MAPE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).